Tribunal: TJSP
Processo: 2156442-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS RECORRENTES DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, PORQUE AUFEREM RECURSOS PROVENIENTES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ESTES DA ORDEM APROXIMADA DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS RECORRENTES DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, PORQUE AUFEREM RECURSOS PROVENIENTES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ESTES DA ORDEM APROXIMADA DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) – REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.